Tribunal: STF
Processo: RE 1532423
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa reproduz-se a seguir (eDOC 8, p. 3): 



    “APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE, INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA. Contribuição para custeio da iluminação pública (COSIP) – Preliminares afastadas. Constitucionalidade da exação – Precedentes do STF - Instituição do tributo pelas Leis Complementares municipais ns. 134/03, 170/06 e 198/08 - Declaração de inconstitucionalidade da LC n. 134/03 – LC 170/06: adoção de critérios que impedem a aferição da real capacidade contributiva do usuário – Ilegalidade – Contribuição cobrada com base na LC n. 198/08 – Legalidade – Repetição do indébito com observação – Majoração da verba honorária do patrono da autora não acolhida – Recurso da autora desprovido e provido parcialmente o da Municipalidade.”



    No recurso extraordinário, interposto com base na alínea a do permissivo constitucional, o recorrente sustenta a existência de ofensa aos artigos 145, §1º e 150, II, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, aduz a constitucionalidade da COSIP prevista na Lei Complementar 134/2003 e suas posteriores alterações, conforme previsto no art. 149-A da Carta Federal.



    Em segundo juízo de retratação, o Tribunal a quo promoveu a adequação parcial do acórdão com fundamento do Tema 969 da repercussão geral. Confira-se com o acórdão (eDOC 14, p. 2):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Artigo 1.040, II, do CPC. Acórdão que negou provimento ao apelo da autora e deu parcial provimento ao recurso de apelação do Município m de Araçatuba para reconhecer a legalidade da cobrança da CIP fundada na LCM 198/08, mantendo, no mais, o reconhecimento da ilegalidade das CIP's instituídas pelas LCMs ns. 134/03 e 170/06, com a condenação do Município à restituição dos valores indevidamente pagos pela autora a este título. Interposição de Recurso Extraordinário pelo Município. Acórdão mantido em primeiro juízo de conformidade realizado por esta Câmara Julgadora (RE 573.675-0/SC). Superveniência do julgamento do tema 696 do STF (RE 666.404). Autos devolvidos à Turma Julgadora para novo juízo de conformidade. Inexigibilidade das Contribuições de Iluminação Pública cobradas com fundamento na LCM CM 134/03 que deve ser mantida, haja vista a anterior declaração de inconstitucionalidade da norma municipal pelo C. Órgão Especial deste TJSP. Superveniente reconhecimento da constitucionalidade da CIP no RE 573.675-0/SC que não produz efeitos repristinatórios. Precedentes do STF. Julgado mantido nesse aspecto. Quanto às exigências fundadas em legislações posteriores, sobre as quais não houve declaração de inconstitucionalidade (LCM's 170/06 e 198/08), há de ser reconhecida a possibilidade da cobrança e afastada a pretensão repetitória da autora, sob a luz do quanto no decidido RE 573.675 e RE 666.404. Adequação dos arestos recorridos à atual jurisprudência do E. STF, nos termos do artigo 1.040, II do CPC, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais.”



     



    Diante do quadro, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP ratificou a admissibilidade do extraordinário e remeteu os autos a esta Corte (eDOC 16). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Conforme assentado pelo acórdão que adequou os arestos recorridos à atual orientação do STF (RE 573.675-0/SC e RE 666.404), reconheceu-se a exigibilidade da cobrança da CIP efetuada pelo Município de Araçatuba com base na LCM 170/06, provendo-se parcialmente o recurso de apelação fazendário, neste aspecto. No mais, manteve-se a conclusão dos arestos que reconheceram a exigibilidade da CIP decorrente da LCM 198/08, bem como a inexigibilidade da CIP fundada na LCM 134/03. 



    Nesse sentido, reitero que no julgamento do recurso-paradigma RE-RG 573.675, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 22.05.2009, assentou a constitucionalidade da Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública – COSIP:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V - Recurso extraordinário conhecido e improvido.”



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 149-A DA CF. JULGAMENTO DE MÉRITO DO TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELA CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO CONTRÁRIO AO JULGADO DO STF ARTIGO 543-B, § 4º, DO CPC - REFORMA LIMINAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A repercussão geral, quando reconhecida, e julgado o mérito do recurso extraordinário, enseja à instância de origem exercer o juízo de retratação, de modo a aplicar a tese firmada pelo STF no julgamento do paradigma que fundamentou a devolução do processo, consoante o disposto no artigo 543-B, § 3º, do CPC. 



    2. O Tribunal de origem decidiu manter o entendimento contrário à tese firmada pelo STF, cabendo a esta Corte Suprema a cassação ou reforma liminar do acórdão contrário à orientação da Corte.



    3. O STF, no precedente firmado no julgamento do RE 573.675, decidiu que a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, consoante o disposto no artigo 149-A da CF/88, é constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 642.938-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2012)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 573.675-RG/SC. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE FUNDA EM PRECEDENTE FIRMADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO OBSTA A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I Esta Corte, ao julgar o RE 573.675-RG/SC, de minha relatoria, reconheceu a repercussão geral do tema em exame e assentou que a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública constitui, dentro do gênero tributo, um novo tipo de contribuição que não se confunde com taxa ou imposto. 



    II Concluiu-se, ainda, pela possibilidade de se eleger como contribuintes os consumidores de energia elétrica, bem como de se calcular a base de cálculo conforme o consumo e de se variar a alíquota de forma progressiva, consideradas a quantidade de consumo e as características dos diversos tipos de consumidor. 



    III A circunstância de o acórdão de origem se amparar em precedente firmado no julgamento de ADIN pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para assentar a inconstitucionalidade da contribuição em questão não obsta a aplicação, a este caso, do entendimento desta Corte sobre a matéria. 



    IV Agravo regimental improvido” (RE 724.104-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.03.13 - Grifei).



    Sobre o tema confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.532.464, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 30.01.25; RE 1.523.915, Rel. Min. NUNES MARQUES, Dje 29.11.24; RE 1.223.061, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 06.08.19; RE 1.214.272, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje 21.06.19; e RE 1.147.069, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje 23.10.18. 



    Assim, verifica-se que o julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial, especificamente em relação à inexigibilidade da CIP fundada na LCM 134/03.



     



    Ante o exposto dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, determinando a improcedência da ação, inclusive na hipótese de cobrança com base na Lei Municipal n. 134/2003.



    Ficam invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente